Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700480-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: CLENILTON DA COSTA SILVA DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Nos autos do processo originário foi homologado pedido de desistência. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator